Tribunal: TJMT
Processo: 1009689-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009689-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
PACIENTE
FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos n.o 1000706-98.2020.8.11.0028, em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
O subscritor do writ inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/05/2020 e, na mesma data, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva em decisão que afirma ser desprovida de fundamentação idônea, visto que lastreada na mera reprodução dos dispositivos legais aplicáveis e em argumentos genéricos desvinculados da hipótese concreta, a exemplo da gravidade abstrata do narcotráfico, bem como na suposta necessidade de proteger a ordem pública, sem, contudo, apontar em que medida a liberdade do increpado oferece riscos ao corpo social, o que, na intelecção do causídico, não passa de “fórmula retórica” aplicável a qualquer situação, cujo emprego para além de não justificar a aplicação da medida extrema, fere de morte o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX).
Demais disso, afirma que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, porquanto o paciente nega veementemente qualquer envolvimento com a mercancia espúria de entorpecentes, e os agentes de segurança pública que o incriminam supostamente “chegaram ao local com a droga nas mãos” (sic), inexistindo, pois, indícios de autoria em seu desfavor; outrossim, não há nos autos elementos capazes de revelar em que medida a liberdade do favorecido nesta ordem põe em risco a ordem pública, estorva a instrução criminal e/ou frustra a aplicação da lei penal, notadamente quando possui condições pessoais favoráveis.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 41250971 ao ID 41250974.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E assim concluo porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, nas declarações dos policiais que diligenciaram na ocorrência, no termo de apreensão e no laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, que foi conclusivo em apontar a apreensão de 57 (cinqüenta e sete) porções de COCAÍNA devidamente acondicionadas em “trouxinhas”, bem como uma certa quantia em moeda estrangeira (cinco mil bolivianos).
Nesse ponto, friso que conquanto o impetrante alegue inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, ressalto que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do feito devem ser argüidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, embora o causídico tente levantar dúvidas acerca da veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança que presidiram o flagrante, é certo que, a teor do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT, tais declarações são válidas desde que condizentes com as circunstâncias da prisão e corroborados por outros elementos de convicção, o que, em princípio, ocorre na hipótese versada.
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, para garantir a escorreita aplicação da lei penal e para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ, aferida a partir da quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, o que, como bem aquilatado pelo magistrado no decreto segregatício, segue o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é absurda carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, ainda que o paciente supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Além do mais, não se descura que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator